Tribunal: TJSP
Processo: 2099130-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Indeferimento – Ação de revisão de contrato de alienação fiduciária – Argumentar com o Decreto Estadual no 64.881, de 22 de março de 2020, editado da pandemia da COVID-19, sem demonstração sumária de redução de ganhos no âmbito familiar desautoriza reconhecimento de momentânea incapacidade financeira - A situação de hipossuficiência que a recorrente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Indeferimento – Ação de revisão de contrato de alienação fiduciária – Argumentar com o Decreto Estadual no 64.881, de 22 de março de 2020, editado da pandemia da COVID-19, sem demonstração sumária de redução de ganhos no âmbito familiar desautoriza reconhecimento de momentânea incapacidade financeira - A situação de hipossuficiência que a recorrente alega não restou comprovada e sim capacidade financeira – Exegese da CF, art. 5o, LXXIV - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC - Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação e observação.